Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702364-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDA: ROSENILDA EVANGELISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, II, DO CPC/2015). A não realização da audiência de conciliação não enseja, por si só, a desconstituição da sentença, notadamente porque a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, consoante o disposto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. A presunção de propriedade decorrente do registro imobiliário é relativa, comportando prova em sentido contrário. Por esse motivo, o registro da escritura pública pode ser efetuado a qualquer tempo pelo comprador e a constituição da garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel no momento da realização da venda é o que assegura a manutenção da qualidade de bem público. In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado não condizem com a realidade fática apresentada, notadamente porque suficientemente comprovada a quitação do preço ajustado pela aquisição do imóvel objeto do litígio e porque inexistente qualquer cláusula ou condição que condicione a transferência da propriedade do bem aos sucessores da promitente compradora. Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço fático-probatório, correto asseverar que a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelante; motivo pelo qual a reforma do decisum é medida que se impõe. A recorrente aponta violação aos artigos 102 e 1.245, ambos do Código Civil e do artigo 252 da Lei 6.015/1973, sustentando que restou demonstrada nos autos a natureza pública do imóvel objeto do pedido de usucapião. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 102 e 1.245, ambos do Código Civil e do artigo 252 da Lei 6.015/1973. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Contudo, dos elementos de convicção carreados, em especial o pacto dantes mencionado, não há que se falar em aludida disposição contratual, de modo que, consoante abordado no próprio parecer exarado pela 13a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a comprovação da quitação da venda relativa ao imóvel em comento permite a transferência da propriedade em benefício dos sucessores da promitente compradora” (ID Num. 9421637 - Pág. 5), acrescentando que “Após a leitura atenta do contrato retratado nos autos, ressalto, novamente, que não houve a constituição desse tipo de garantia em favor da promitente vendedora, especialmente após as informações apresentadas pela parte recorrida em atenção ao despacho contido no ID no 7790102” (ID Num. 9421637 - Pág. 5), e concluindo que “Da documentação apresentada pela recorrida (ID no 8086368, 8086388), constata-se claramente que o preço ajustado para a aquisição do imóvel foi plenamente quitado pela promitente compradora, não remanescendo, assim, quaisquer condições impeditivas à lavratura do registro imobiliário em favor da apelante, mediante o reconhecimento da usucapião extraordinária” (ID Num. 9421637 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada no sentido de reconhecer a prescrição aquisitiva em favor da parte recorrida é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017